Tribunal: STF
Processo: ARE 1435081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e por UNIÃO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. ANIMAL MORTO NA PISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E DO DNIT. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. APELAÇÃO. PROVIMENTO.



    I - Apelação em face de Sentença proferida nos autos de processo que julgou improcedente a pretensão que visa a condenação dos Réus (União e DNIT) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, e estéticos, no valor de R$ 20.000,00, decorrente de acidente de trânsito causado por animal morto na pista.



    II - O recurso postula a reforma da Sentença alegando, em síntese, que restou "demonstrado que as provas colacionadas aos autos como: BAT lavrado por autoridade policial que goza de fé pública e certidão de óbito, apontam para a responsabilidade dos entes públicos, devendo a indenização ser minorada para no máximo a metade da indenização, em virtude do acidente que ceivou violentamente a vida do filho do autor, comprovando o nexo causal e a culpa concorrente das partes" .



    III - O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de responsabilização da União e DNIT em razão de acidente de trânsito ocorrido na BR 304, km 32,8, no Município de Mossoró/RN.



    IV - Primeiramente, cabe assinalar que o DNIT é parte legítima para compor a lide, visto que a este compete a administração dos programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias da União, nos termos do art. 82, I, da Lei n.º 10.233/2001. Também a União possui legitimidade para integrar a ação, uma vez que o Decreto nº 1.655/95, em seu art. 1º, inciso III, atribui à Polícia Rodoviária Federal (PRF) a função de remover animais da pista. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.627.869/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017; REsp 1625384/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017; PROCESSO: 08000302920174058310, TRF5.DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 28/11/2018.



    V - "A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso [...] Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento" (STF, RE 841.526, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016). IV - De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito - BAT (Identificador nº 5781762), no dia 08.04.2018, às 04h50min,o autor seguia o fluxo da rodovia (BR 304, km 32,8, no Município de Mossoró/RN), quando foi surpreendido com a presença de um cavalo morto sobre a pista sem que houvesse tempo para parar, vindo a colidir com o animal. Ainda segundo o BAT é possível aferir que a rodovia se encontrava em bom estado de conservação e havia a existência de acostamento, além da ausência de habilitação do condutor.



    V - Contudo, em relação ao fato do condutor não possuir carteira de habilitação, já decidiu a 1ª Turma do TRF-5ª Região que "este fato não pode ser interpretado como culpa concorrente da vítima, de modo a infirmar a responsabilidade do réu" (PROCESSO: 08001706620174058309, AC - Apelação Cível - DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 25/06/2018).



    VI - O nexo causal entre a omissão culposa dos Réus e os danos moral e estético em questão está comprovado pelo boletim de acidente de trânsito que afirma que o Autor: "surpreendido com a presença de um cavalo morto sobre a pista, colidiu com o mesmo vindo a tombar" .



    VII - A responsabilidade do dono do animal não afasta a responsabilidade do Estado pela falha na prestação do serviço público.



    VIII - No que se refere à indenização por danos morais e estéticos, no caso dos autos, resta evidenciado, considerando que é presumido o sofrimento do Autor com a gravidade do acidente, que resultou em grave traumatismo craniano encefálico, e que por sua vez acarretou déficit motor e transtorno de comportamento, com contusão grave do lado temporal a esquerda (id. 4058401.5781758 e 4058401.5781759).



    IX - A Indenização em relação do dano moral funda-se nos seguintes parâmetros: a situação econômico-social das partes (ofensor e ofendido); o abalo físico/psíquico/social sofrido; o grau da agressão; a intensidade do dolo ou da culpa do agressor; a natureza punitivo-pedagógica do ressarcimento, sua potencialidade no desencorajamento de condutas ofensivas de igual natureza - a chamada "técnica do valor de desestímulo" como "fator de inibição a novas práticas lesivas" (cf. REsp nº 355392/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, STJ, julgado em 26.06.2002).



    X - A teor dos parâmetros do Código Civil de 2002 (artigo 944 e seguintes), considera-se proporcional e razoável a fixação dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    XI - No tocante aos danos estéticos, proporcional e razoável a fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    XII - Condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não tributárias. STF: RE Repercussão Geral nº. 870.947/SE. STJ: REsp Repetitivo nº. 1495146/MG. Correção monetária pelo IPCA-E. XIII - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. XIV - Provimento da Apelação.



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de UNIÃO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente